Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-10.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000547-10.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (APELADO), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (RECORRENTE), IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 942.365.502-53 (ADVOGADO), WALTER DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 511.299.902-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (VÍTIMA), KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 089.699.722-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARES DE NULIDADE
.

1)

INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP
. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA AMPARAR A PRONÚNCIA.
2)

CERCEAMENTO DE DEFESA
. INDEFERIMENTO DA PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. LOCALIZAÇÃO VIA ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE TAL MEIO DE PROVA.

MÉRITO

3) ALMEJADA DESPRONÚNCIA
.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. ATENÇÃO À MAXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
DO CPP. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva como
in casu
.

2.

Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negá-las, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática,

porquanto
“compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp no. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 17.6.2022).
Evidenciada a irrelevância ou impertinência da prova que se pretende produzir, como na hipótese, não há motivos para se declarar a nulidade da pronúncia em razão do indeferimento do pedido para a produção de diligências, em especial, no caso, porque a decisão é idônea e não acarreta
cerceamento do direito de defesa;

3.

A decisão de pronúncia é baseada apenas na prova da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disposto no art. 413 do CPP. Assim,
evidenciada, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia e os acusados submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, onde poderão pleitear a absolvição ou desclassificação dos crimes de que estão sendo acusados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
João Henrique Alves Nogueira,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
, por meio da qual foi
pronunciado
nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento em plenário, pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, inc. IV do CP). (Id. 197758750)

Em suas
razões
, requer
preliminarmente 1)
a
nulidade do auto de reconhecimento fotográfico
, por inobservância do procedimento no disposto do art. 226 do CPP e ainda
2) nulidade por cerceamento de
defesa
, em razão do indeferimento de produção de produção de provas;
no mérito,
requer
3) a despronúncia
, por insuficiência probatória e aplicação do adágio jurídico
in dubio pro reo.
(Id. 197758756)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 197758763)

Na sequência, em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 197758768)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 202203684):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: 1. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGA QUE O RECONHECIMENTO NÃO OBEDECEU OS PRECEITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADMISSIBILIDADE – O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NO FEITO NÃO PODE SER CONSIDERADO PROVA ILÍCITA, POIS NÃO VIOLOU NENHUMA NORMA DE DIREITO MATERIAL, SENDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA EM DESFAVOR DO RECORRENTE, CONFIRMADOS POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, INCLUSIVE PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – 2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGA QUE O INDEFERIMENTO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS PELA DEFESA CERCEARAM A DEFESA NÃO POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DELITO – DESTINATÁRIO DA PROVA É O JUIZ, LOGO, A ELE COMPETE AFERIR A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PARA JULGAMENTO DA LIDE – MÉRITO: AÇÃO PENAL DESMEMBRADA, EM QUE OS CORRÉUS FORAM PRONUNCIADOS, JULGADOS E CONDENADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – APELANTE QUE FIGURA NA AÇÃO PENAL COMO RESPONSÁVEL PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E NÃO
IN DUBIO PRO REO
– PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1)

Voto Preliminar – Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

Egrégia Câmara,

A defesa alega que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu às formalidades do art. 266, II, do CPP, sendo inválido, também, porque as fotos exibidas às testemunhas não guardavam características físicas e semelhantes a do recorrente.

Realmente, como bem pondera a Defesa, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, não desconheço o entendimento do STJ no sentido de que
simples reconhecimento fotográfico, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Todavia, importa proceder ao devido
distinguishing
no caso em exame, pois, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico realizado na solenidade instrutória
não constitui o único elemento probatório assaz a comprovar o provável envolvimento do réu no crime doloso contra a vida ora em análise.

E no caso dos autos, a testemunha
Leivinio da Cruz da Silva
, testemunha ocular dos fatos, quando ouvido em sede inquisitorial, afirmou que os atiradores estavam de
rostos limpos
, e que descreveu características físicas dos suspeitos, como sendo o que efetuou os disparos “
mais ou menos 1,70, barbudo e negro claro, porte médio”
e que o outro “
era mais ou menos da mesma altura, moreno, porte médio”
. Destacou ser
capaz de reconhecer o atirador, pois olhou bem no rosto dele.
(Id. 197757168-Pg.40)

E como bem destacado pela autoridade judiciária na apreciação desta preliminar, ressaltou que “
o reconhecimento feito pela testemunha Levinio da Cruz Silva (
Id. 197757168-Pg.43/50)
conquanto baseado em fotografias, seguiu o tanto quanto possível o rito previsto pelo artigo 226 do CPP, lhe sendo exibidas sete fotografias, de pessoas que guardavam características físicas semelhantes às do réu, inclusive a barba (vide fotografias acostadas ao reconhecimento)”(Sic)

Ademais, as formalidades previstas no pelo art. 226 do CPP apenas são exigidas para identificar pessoas que
não são conhecidas
pela vítima ou por testemunhas, e no caso dos autos, a testemunha
Levinio
afirmou ainda já conhecer o réu de vista, pois via ele passar frequentemente na barbearia.

Além disso, friso que apesar de não haver repetição do reconhecimento pessoal em Juízo, seguindo as mesmas diretrizes, é certo que a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em suficiente conjunto probatório, que é o caso dos autos.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 29 da TCCR/TJMT
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a
condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, mas em outros elementos de prova, como se verá quando da análise do mérito recursal.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são aptos embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

2)

Voto Preliminar – Nulidade por cerceamento de defesa

A defesa do acusado sustenta a nulidade do feito, alegando que houve prejuízo no indeferimento da triangulação das torres da operadora vivo, a fim de verificar a ERB do celular do acusado no dia do crime, requerendo que seja reconhecida a nulidade e reaberta a fase instrutória, com a produção da referida prova.

O magistrado
a quo
indeferiu o pleito, ressaltando que a prova solicitada pela defesa (localização via ERB) seria
inconclusiva
para a determinação da autoria delitiva.

A propósito colaciono trechos da r. decisão, que muito bem explicitada:

“Primeiro porque não há qualquer prova concreta de que o réu estava em posse de um celular quando, em tese, teria cometido os fatos que lhe foram irrogados, notadamente que estivesse em posse desse aparelho específico. Segundo porque, para que a localização da ERB seja registrada no sistema, é necessário o uso do sinal da antena de celular, notadamente, que o celular esteja ligado, com bom sinal e que o usuário receba ou faça ligações telefônicas, envie ou receba mensagens de texto, não sendo suficiente apenas o uso de internet e aplicativos, como o whatsapp, por exemplo. Portanto, para que a prova requerida apresentasse alguma relevância para o deslinde dos fatos, seja para colocar o usuário do aparelho próximo ou distante da cena do crime, seria imperioso que ele tivesse efetuado ligações ou recebido mensagens de SMS na hora ou em momentos próximos ao da ocorrência do delito. Além disso, a localização da ERB é de todo imprecisa, pois, em cidades pequenas, não existem muitas antenas das empresas de telefonia, sendo que no caso da VIVO, existem no máximo duas estações rádio base que cobrem todo o município de Nova Mutum. Assim, ainda que tivessem sido efetuadas ligações ou recebidas mensagens de SMS próximo ao horário dos fatos, a antena não apontaria uma localização precisa, mas tão somente uma delimitação da região, cuja área de abrangência é significativa, incluindo bairros inteiros.” (Id. 197758731-Pg.2)

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial almejada pela defesa foi devidamente fundamentado, pois, no limite da sua discricionariedade motivada, o juiz considerou que seria inócua sua realização, ressaltando a existência de indícios suficientes de autoria neste Juízo de mera admissibilidade da acusação.

E realmente, constata-se o acerto da decisão vergastada, na medida em que, nesta fase processual, seria irrelevante a referida produção de prova técnica para esclarecer sobre a localização do suspeito no momento do crime, isso, pois, a materialidade e indícios de autoria não são extraídos desse fato, e sim diante das declarações das testemunhas, imagens de câmaras de segurança e demais elementos contido nos autos.

Além disso, a defesa sequer trouxe aos autos
elementos suficientes para demonstrar a necessidade
da produção da referida prova.

O art. 400, §1o do Código Penal confere ao Juiz a faculdade de indeferir motivadamente as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado deste TJMT:

“(...) O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (STJ, HC no 142.836/DF). No Processo Penal, a prova pericial afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS). (...)” (N.U 0001257-26.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Embora as partes possuam o direito de produzir provas com vistas a formar convencimento do magistrado, esse direito não é ilimitado e está sujeito ao juízo de conveniência e necessidade do julgador, que, na qualidade de destinatário final da prova, pode inferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

O indeferimento, afora amparado em lei expressa (art. 400, § 1o, e 411, §2°, ambos do CPP), não ofende as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa ou da plenitude de defesa (art. 5o, inc. LV e inc. XXXVIII, alínea a, da CF), desde que embasado em fundamentos concretos e idôneos.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, e seguido à risca por este Tribunal de Justiça,
“
salvo situação excepcionalíssima
, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp no. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Reforçando o raciocínio, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal Federal:

“1. Nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; e HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. (...) 3. Habeas Corpus indeferido”. (
STF
- HC: 171460 SP 0022770-34.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2021)

Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o processo.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os elementos fáticos relativos ao caso. (...)” (TJMG -

Apelação Criminal 1.0000.22.186878-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Feitas estas considerações,
rejeito
a preliminar
suscitada.

É como voto.

Voto - Mérito

Egrégia Câmara,

João Henrique Alves Nogueira
foi
pronunciado
pela suposta prática de
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, porque no dia
24.7.2021,
agiu em unidade e desígnios de condutas com
José Vitor Melo de Oliveira e Kelvi do Nascimento Ramos
e assim, mataram a vítima
Paulo Roberto Rocha Toledo Sobrinho,
no estabelecimento comercial, denominado “Barbearia Jr. Barber Shop”, localizado na comarca de Nova Mutum/MT.

Cumpra-se esclarecer, que a ação penal foi desmembrada, pois, o recorrente não foi localizado para a citação, tendo comparecido nos autos tão somente em
3.5.2023,
quando foi preso em flagrante praticando o crime de Tráfico de Drogas na cidade de Ulianópolis-PA. (Id. 197757176)

Com relação aos codenunciados
José Vitor Melo de Oliveira e Kelvi do Nascimento Ramos,
já foram julgados e condenados pelo Conselho de Sentença nos autos no 1004460-34.2021.8.11.0086.

Feitas essas breves considerações, passo a analise do pleito de despronúncia.

A princípio, a
existência do crime
está comprovada nos autos,
conforme teor do Laudo Pericial (Id. 197757167-Pg.3/24); Portaria (Id. 197757168-Pg.2); Protocolo de Diligências Preliminares (Id. 197757168-Pg.5); Boletim de Ocorrência (Id. 197757168-Pg.7); Necropsia (Id. 197757168-Pg.13);

Termo de Reconhecimento Fotográfico realizado por
Roselane (
Id. 197757168-Pg.36); Termo de Reconhecimento Fotográfico realizado por
Leivinio
(Id. 197757168-Pg.43/50); Relatório de Investigação (Id. 197757168-Pg.59/68); Boletim de Ocorrência (Id. 197757168-Pg.76); Boletim de Ocorrência vítima (Id. 197757169-Pg.23); Relatório (Id. 197757169-Pg.67); Relatório de Mídias – Câmeras de Segurança (Id. 197757170-Pg.39); Relatório de Mídias (Id. 197758698 e Id. 197758734); além da prova oral produzida no inquérito policial corroborada na instrução criminal.

Já os indícios mínimos de autoria são extraídos, tanto dos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, quanto das testemunhas que presenciaram os fatos e dos relatórios complementares, senão vejamos.

A declaração judicial do delegado de polícia
Rodrigo Costa Rugato,
responsável pela investigação do caso, relatou que das análises das imagens dos sistemas de seguranças, bem como pela oitiva dos populares e dos funcionários que estavam presente local, puderam identificar que
o recorrente foi até a barbearia e efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima.

Explicou que inicialmente, identificaram pessoa do convívio do codenunciado
Kelvi Nascimento Ramos
, com características semelhantes as que foram repassadas pelas testemunhas, que indicaram tratar-se de pessoa barbuda. Assim, munidos de fotografias, passaram a colher os depoimentos dos profissionais da barbearia e realizou o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que reconheceram o recorrente como o autor dos disparos.
Além disso, destacou que
Kelvin
confirmou em seu interrogatório que o recorrente também foi o autor dos disparos
.

Nesse sentido, completou que da análise das câmeras de segurança puderam identificar que o recorrente reuniu-se com
José Vitor e Kelvi
em um posto de gasolina, poucas horas após a ocorrência do crime.

O Relatório de Investigação (Id. 197757168-Pg.59/68) explica bem a dinâmica em que levaram os investigadores de polícia a implicar o recorrente

nos fatos, inclusive, a respeito da análise das câmeras de segurança (Id. 197757170-Pg.39).

A testemunha
Levínio Da Cruz Silva,
barbeiro que presenciou o ocorrido, esclareceu o contexto dos fatos, e acresceu que o homem que efetuou os disparos de armas de fogo era barbudo e o reconheceu de algumas ocasiões em que o mesmo passava na rua da barbearia e cumprimentava, afirmou ainda que realizou o reconhecimento
fotográfico e teve certeza de que o homem na foto era o autor dos disparos.

Tais elementos,
c.v
, não me fazem concluir que a pronúncia está baseada na pura e simples predominância da dúvida (como quer fazer crer a defesa) mas está fundamentada nos exatos termos preconizados no art. 413, CPP, sendo, pois, evidente que, o Juiz
a quo
ficou
“
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
” dos recorrentes.

Diante desse quadro, é fácil perceber que os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, são igualmente hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à conduta do recorrente, legitimando sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Assim, partindo da premissa de que nesta fase procedimental vigora a máxima
in dubio pro societate,
em que

eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do delito devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri,
inexiste outro caminho senão manter a decisão judicial impugnada
.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado deste Sodalício,
in litteris
:

“ (...). Na sentença de pronúncia, o magistrado, ao verificar a presença da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, submete o réu a julgamento pelo Júri Popular, e, havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio ‘in dubio pro societate’, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga. Desse modo,
não sendo possível ter certeza acerca da excludente de antijuricidade, tampouco da ausência de dolo na conduta dos recorrentes, não há como absolvê-los sumariamente, impronunciá-los ou desclassificar a conduta para lesão corporal, pois existindo dúvidas, deve o Conselho de Sentença dirimir a questão
(...)”. (RSE 144534/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, publicado em 30.11.2015). Destaquei.

Enfim, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório – representando mera admissibilidade da acusação proposta –,
não
há como se acolher o pleito de despronúncia
.

Com base essas considerações e em
consonância
do parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024